Tribunal: STF
Processo: HC 244829
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Ato de Comissão Parlamentar de Inquérito. CPI da Manipulação dos Jogos e Apostas Esportivas. Quebra de sigilo. Alegada falta de fundamentação idônea da medida constritiva. Perda superveniente de objeto. Encerramento dos trabalhos da Comissão Parlamentar de Inquérito. Writ prejudicado.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por André Luís Callegari em favor de Wesley Callegari Cardia contra ato do Senador Jorge Kajuru, Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada para investigar fatos relacionados às denúncias e suspeitas de manipulação de resultados no futebol brasileiro, envolvendo jogadores, dirigentes e empresas de apostas.



    Narra a inicial que o constrangimento ilegal está consubstanciado na “aprovação simbólica do requerimento 102/20241 , em 07 de agosto de 2024, que requer que o Paciente passe a figurar naquela comissão enquanto investigado, bem como a quebra do seu sigilo fiscal, bancário e telefônico no período de janeiro de janeiro de 2023 a 05 de agosto de 2024” (evento 1). 



    Salienta que, no dia 1º.8.2024, nos autos do HC 244.362, de minha relatoria, a medida cautelar foi deferida para assegurar ao paciente, no âmbito da mencionada CPI, em sua inquirição designada para o dia 06.8.2024: “a) o direito ao silêncio, ou seja, de não responder, querendo, a perguntas a ele dirigidas; b) o direito de não ser submetido ao compromisso de dizer a verdade ou de subscrever termos com esse conteúdo; c) o direito à assistência por advogado durante o ato; e d) o direito de não sofrer constrangimentos físicos ou morais decorrentes do exercício dos direitos anteriores”. Ressalta que, “ainda na condição formal de testemunha – muito embora materialmente enquanto investigado, o que se confirma diante do ato coator -, o Paciente apresentou os esclarecimentos pertinentes sobre o objeto da investigação, na qualidade de ex-presidente da Associação Nacional de Jogos e Loterias. Já quanto aos questionamentos estranhos àquela Comissão, permaneceu, de acordo com a ordem constitucionalmente concedida, em silêncio” (evento 1).



    A Defesa argumenta que “em represália ao silêncio do Paciente, o Senador referido em linhas anteriores apresentou o requerimento aqui indicado enquanto ato coator, sem qualquer fundamentação idônea para tão gravosas medidas”. Aduz que “o requerimento que decretou a quebra do sigilo bancário, fiscal e telefônico do Paciente não é trazida qualquer fundamentação idônea ou apta a alicerçar a imposição dessas constritivas medidas, atentatórias a direitos fundamentais protegidos constitucionalmente, como é o caso do sigilo de dados bancários, fiscais e telefônicos”. Assevera que “esta impetração possui o propósito de obstar as absurdas medidas invasivas decretadas em desfavor do Paciente e, no mérito, para cassar a decisão que as decreta por total ausência de relação com o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, bem como ausência absoluta de fundamentação, declarando a nulidade e determinando o desentranhamento das provas eventualmente obtidas” (evento 1). Requer, em medida liminar, a “suspensão de quaisquer atos em desfavor do sigilo dos dados fiscais, bancários e telefônicos do paciente”. No mérito, pugna pela concessão da ordem de habeas corpus, para que seja “assegurado ao Paciente o sigilo de seus dados fiscais, bancários e telefônicos”, com “o desentranhamento de dados que eventualmente já tenham sido informados e acostados, reconhecendo-se a nulidade da decisão aqui combatida e dos elementos dela advindos”.



    Em 03.9.2024, indeferi o pedido de liminar (evento 18). 



    O Ministério Público Federal opina pela denegação da ordem (evento 23).



    É o relatório. Decido.



    Em consulta ao sítio eletrônico do Senado Federal, verifico que, em 19.3.2025, foi realizada a 33ª reunião da Comissão Parlamentar de Inquérito da Manipulação de Jogos e Apostas Esportivas, oportunidade na qual foi deliberado e aprovado o Relatório Final e, posteriormente, encaminhado para publicação o Ofício nº 224/2025, que comunica o encerramento dos trabalhos da CPI.



    Nesse contexto, a aprovação do relatório final pela Comissão Parlamentar de Inquérito enseja a perda superveniente de objeto e prejudicialidade do writ (HC 143.590-AgR/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 27.8.2020). Na mesma linha: “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal considera prejudicadas as ações de mandado de segurança e de "habeas corpus", sempre que – impetrados tais "writs" constitucionais contra Comissões Parlamentares de Inquérito – vierem estas a ser declaradas extintas, em virtude da conclusão de seus trabalhos investigatórios e da aprovação de seu relatório final. Precedentes.” (MS 25.995-AgR-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 18.9.2009).



    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (RISTF, art. 21, IX). 



    Publique-se. Arquivem-se os autos.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente